Tribunal: TJDFT
Processo: 0738182-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738182-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS MASSAKI ABE, MARCIA DE PAULA AGRAVADO: PIERO FRANCESCO MATUTE CAROZZI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, MARCOS MASSAKI ABE, contra decisão que deferiu penhora de 10% sobre seus rendimentos brutos em cumprimento de sentença de despejo c/c cobrança. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Decido. Conforme jurisprudência do STJ, a regra a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art.649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Na hipótese dos autos, após o abatimento dos descontos obrigatórios e dos empréstimos consignados, ainda remanesce ao devedor a quantia de R$10.331,49 (ID 244765480). A decisão que determinou a penhora estabeleceu que os 30% devem incidir sobre os rendimentos brutos do devedor, valor encontrado após abatidos os descontos compulsórios (IR e Previdência). Assim, considerando o valor total de R$ 34.571,00, abatidos as contribuições para a previdência, IR e auxílio creche (1591,44 + 1654,30 +7.876,11 + 484,90), chega-se ao valor de R$ 22.964,25, valor sobre o qual devem incidir os 30% da penhora, o que equivale a R$ 6.889,27. Após subtrair tal quantia dos rendimentos líquidos do devedor (sem o desconto dos empréstimos), chega-se ao valor líquido de R$ 16.074,98 (após abatimento dos descontos compulsórios). Do valor de R$ 16.074,98 acima mencionado, ainda devem ser debitados as parcelas de empréstimos (R$ 10.615,14), concluindo-se que ao devedor sobraria o valor de R$ 5.459,84 para o seu sustento e de sua família caso a penhora de 30% fosse mantida e não de R$ 10.000,00 como alega o credor. Contudo, não se sabe se o devedor é o único provedor da casa e da família e nem tampouco quais são suas despesas rotineiras. Presume-se, contudo, que tem gastos com moradia (ao menos condomínio), alimentação, saúde e transporte, além da obrigação paterna perante seu filho recém-nascido. Assim, considero que o percentual de penhora de 30% se mostra excessivo, motivo pelo qual o reduzo a 10%, percentual que deverá incidir sobre os rendimentos brutos do devedor, após abatimento de Previdência, IR e Auxílio-família.” Em suas razões, o agravante alega que já sofre descontos de 70,12% em sua remuneração bruta de R$ 34.571,00, restando-lhe apenas cerca de 30% do salário para subsistência. Sustenta que a penhora adicional de 10% elevaria o comprometimento total a 80,12% de seus rendimentos, violando o mínimo existencial e a dignidade humana. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do AgInt no REsp 1.701.828/MG, estabelece que a penhora salarial somente é admissível para dívidas alimentares ou quando a remuneração exceda 50 salários mínimos, circunstâncias não verificadas no caso. Aduz que possui filho recém-nascido de três meses e que o comprometimento de mais de 80% do salário inviabilizará a manutenção digna da família. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a penhora salarial. Preparo comprovado (ID 76022747). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de penhora de percentual da remuneração do executado quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive os honorários de profissional liberal, conforme prevê o art. 833, IV: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Por se tratar de medida excepcional, a penhora de salário exige a demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e exige a avaliação concreta do impacto da constrição sobre os rendimentos da devedora. Conforme documentos apresentados, o executado possui remuneração bruta de R$ 34.571,00. Assim, a penhora de 10% de seu salário, após descontos compulsórios, não se mostra desproporcional ou capaz de comprometer seu mínimo existencial ou sua sobrevivência digna do devedor. Cumpre ressaltar que a assunção voluntária de dívidas por meio de empréstimos consignados não pode servir como escudo para o inadimplemento de obrigações preexistentes ou obstáculo ao direito do credor à satisfação de seu crédito. Os descontos relativos aos empréstimos decorrem de escolha pessoal do devedor, que optou por comprometer parcela significativa de seus rendimentos. Tal circunstância não pode ser invocada para frustrar a execução ou impedir a constrição patrimonial necessária à efetividade do processo. Ademais, embora o executado alegue que a quantia restante após a penhora seja insuficiente para sua subsistência e de sua família não há elementos concretos nos autos que demonstrem que o montante não atenda às suas despesas essenciais. Nesse contexto, a penhora de percentual sobre a verba salarial do executado, no atual momento, em princípio não compromete o seu mínimo existencial e se mostra como único meio de viabilizar a satisfação do crédito devido. Outrossim, observa-se que os precedentes indicados pelo recorrente são meramente persuasivos e, portanto, não resultam em observância obrigatória por esse Tribunal de Justiça, tampouco, demandam a realização de distinguishing. A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, pois a penhora deferida observa percentual moderado e preserva quantia significativa para a manutenção do devedor e de sua família. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, não se justifica a suspensão da eficácia da decisão recorrida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j